Tribunal: TJPA
Processo: 0023683-84.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023683-84.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSE CELIO SANTOS LIMA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Pacto executado prevê que os honorários contratuais seriam devidos apenas em caso de êxito, o que não ocorreu no feito que originou a execução.

2.

Ausência de informação acerca da forma de obtenção do quantum executado. Não há uma compreensão lógica de como o Recorrente alcançou vultosa cifra.

3.

Não comprovação de que o advogado foi o único causídico que atuou no processo, ou que seu labor se deu em proporção maior do que o dos demais patronos.

4.

Recurso conhecido,
mas desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. À unanimidade.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos a Ação de Execução de Honorários (Proc. nº 0023683-84.2014.814.0301) movida por
JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA
, em face do
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
.

Após trâmite processual, o Juízo Singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, com apoio na argumentação apresentada e com fundamento no art. 803, I

c/c art. 48, , do N, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO ofertados por BANCO DA AMAZÔNIA S/A para fins de EXTINGUIR a execução extrajudicial (proc. n. 0813851-86.2017.814.0301) em razão da nulidade da execução e, por consequência, condenar o exeqüente/embargado JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando tal obrigação suspensa em razão de ser beneficiário da Justiça Gratuita.”

Inconformado, o Embargado/Exequente interpôs Apelo, defendendo a liquidez e exigibilidade do contrato, apontando que o fato de não constar no título valor exato a pagar não torna o mesmo ilíquido, bastando mero cálculo aritmético para a obtenção do quantum a ser pago, além de apontar que honorários, por ser verba alimentar, não prescreve, buscando, consequentemente, a reforma da sentença e o prosseguimento da execução.

Contrarrazões pugnando a manutenção da decisão.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 07 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Verifica-se que o cerne da questão gira em torno da exigibilidade do título executivo apresentado pelo Exequente/Embargado, ora Apelante, que defende a necessidade de satisfação do pagamento de honorários advocatícios pelos serviços prestados ao BASA no feito nº 0022813-30.2004.814.0301.

Sabe-se que o título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial, possui requisitos formais para ter validade, devendo sempre expressar uma obrigação certa, líquida e exigível, conforme determina o art. 783, do CPC.

O Apelante acostou aos autos da execução o contrato de prestação de serviços advocatícios, entendendo ter força executiva, com base no art. 784, XII, do aludido diploma c/c art. 24, da Lei n. 8.906/94.

A cláusula nova do aludido contrato, que dispõe:

[...] CL
Á
USULA NONA

Pela presta
çã
o dos servi
ç
os ora aven
ç
ada receber
á
o CONTRATADO t
ã
o somente os honor
á
rios de sucumb
ê
ncia que lhe forem favor
á
veis na causa, ficando acordado que nenhuma import
â
ncia ser
á
devida ao CONTRATADO pelo CONTRATANTE em virtude da presta
çã
o de servi
ç
os ora contratados, nem na hip
ó
tese de ocorrer a sucumb
ê
ncia do CONTRATANTE.

1. A participa
çã
o do contratado nos honor
á
rios de sucumb
ê
ncia ser
á
pro-rata sempre que receber causas j
á
desenvolvidas ou que vierem a ser desenvolvidas em partes por outro advogado, tendo em conta o grau de complexidade da causa, o n
í
vel do esfor
ç
o despendido, a qualidade e o efeito das pe
ç
as processuais por eles produzidas e as circunst
â
ncias da negocia
çã
o, se for o caso. Cabe ao CONTRATANTE definir e imputar esse rateio.

1.1 A fim de que sub-rateiem entre si, o rateio de que trata o item 1 desta cl
á
usula ser
á
simplificado para 50% (cinquenta por cento) para, em bloco, o(s) advogado(s) credenciado(s) que participar(em) da causa e 50% (cinquenta por cento) para o grupo de advogados-empregados do CONTRATANTE, representados por sua associa
çã
o ou comiss
ã
o especial, sempre que as causas desenvolvidas o forem, tamb
é
m, com a participa
çã
o efetiva (elabora
çã
o de pe
ç
as e cumprimento de precat
ó
rias) de um ou mais de um advogado-empregado do BANCO.
”

Da leitura da aludida cláusula contratual, os honorários contratuais do causídico decorrentes de sua atuação no processo n. 0022813-30.2004.814.0301, no patrocínio do BANCO DA AMAZÔNIA em face de MARPLÁSTICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, apenas seria exigível com eventual êxito do exeqüente na aludida demanda, sendo ainda importante destacar que em caso de participação de outros advogados no processo em epígrafe importaria também em divisão dos valores devidos pro-rata, somados ainda a diversos fatores nela mencionados para apuração da remuneração devida.

Friso que a demanda foi extinta diante da prescrição do título executado naquele feito. Portanto, seguindo o acordo firmado, a princípio, não vislumbro a sequer a constituição do crédito cobrado.

Além do mais, alguns pontos chamam a atenção deste relator.

Como bem salientou o Juízo Singular, problema surge em relação à liquidez e exigibilidade do aludido contrato. Em uma rápida análise do processo executivo (proc. n. 0000901-83.2014.814.0301), movido pelo exeqüente/embargado em desfavor do embargante, nota-se que o primeiro faz menção a execução de um valor de R$ 1.066.480,13 (um milhão, sessenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais e treze centavos),
sem informar em sua inicial sequer como alcançou tal quantum.

Não há uma compreensão lógica de como o Recorrente alcançou tamanha cifra.

Por outro lado, não comprovação de que o advogado foi o único causídico que atuou no processo, ou que seu labor se deu em proporção maior do que o dos demais patronos.

Desta forma, inexistem razões para reformar a sentença que acolheu os embargos à execução e afastou a liquidez e a exigibilidade do título que embasou o processo executivo.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/09/2024